Tribunal: TJSP
Processo: 0701027-97.2012.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA – Exercícios de 2007 e 2008 – Extinção em razão do pagamento antes da citação – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 457,68 para 31.05.2012, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 674,36 - Recurso não conhecido,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA – Exercícios de 2007 e 2008 – Extinção em razão do pagamento antes da citação – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 457,68 para 31.05.2012, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 674,36 - Recurso não conhecido, com observação quanto a possibilidade de exame pelo juízo de origem como embargos infringentes.